Tribunal: TJDFT
Processo: 0750482-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750482-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDIA REGINA MOURAO DE ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela Central Nacional Unimed S/A em face da r. decisão (ID 75672324, do feito de origem) que, nos autos da Ação Reparatória c/c Obrigação de Fazer movida por Cláudia Regina Mourão de Assunção, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora/Agravada. O plano de saúde Agravante sustenta, em síntese, que a Autora/Agravada não preencheu, na origem, os requisitos para o deferimento da medida antecipatória, sobretudo a probabilidade do direito. Reputa presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois, “caso seja mantida a r. decisão agravada, estará a Agravante impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos que ainda não possuem cobertura contratual, tendo em vista a patente existência do período de carência” (ID 21686583, Pág. 2). É o breve relatório. Decido. Da análise do conjunto probatório colacionado ao feito de origem até o momento, verifico que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela segurada Cláudia Regina Mourão de Assunção em desfavor de AllCare Administradora de Benefícios São Paulo LTDA e Unimed Seguros Saúde S/A. A r. decisão agravada condenou liminarmente apenas tais Rés ao custeio do procedimento requerido na inicial, de modo que carece qualquer interesse recursal à Central Nacional Unimed S/A, ora Agravante, nesta etapa do processo. Registro que o pedido de ingresso voluntário no feito, pela Central Nacional, ainda se encontra pendente de análise pelo d. Juízo a quo (ID 76423653, no feito de referência). Tampouco houve expressa anuência da Autora sobre a inclusão da ora Agravante no polo passivo do processo de origem. Portanto, no atual contexto da lide, a Recorrente é terceira estranha ao feito, e, por ora, ainda não foi atingida pela obrigação determinada na primeira instância. Assim, resta nítida a ilegitimidade recursal. Nesse sentido, foi o entendimento externado por este eg. TJDFT ao julgar caso semelhante, que também envolvia pedido de ingresso voluntário pela Central Nacional Unimed S/A: “Configurado o litisconsórcio passivo facultativo, não pode o julgador, de ofício, incluir no feito parte não demandada sem a expressa anuência da parte autora. Assim, não tendo a recorrente figurado no polo passivo da demanda, resta patente a sua ilegitimidade recursal, a ensejar o não conhecimento do apelo interposto. (...) 6. Apelação cível da Central Nacional Unimed não conhecida”. (Acórdão 1280336, 07088825620198070006, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço, ainda, que a Ré Unimed Seguros Saúde S/A também interpôs Agravo de Instrumento (processo no 0750072-80.2020.8.07.0000), oportunidade em que deferi a antecipação recursal “para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso”. (ID 21620877 daquele feito). Por meio de Despacho proferido em 24/11/2020, o d. Juízo a quo, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do Agravo de Instrumento supracitado (ID 77900737, do feito de referência). Assim, uma vez que a condenação determinada na r. decisão agravada encontra-se atualmente suspensa e diante da constatação da ilegitimidade recursal da ora Recorrente, julgo prejudicado o presente Agravo. Nada impede que, futuramente, a Agravante interponha outro recurso em desfavor do decisum que apreciar o pedido de ingresso voluntário no feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator